Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715201-61.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO APELADO: L&amp;L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DESPACHO Intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento novo juntado pelo apelante (ID no 31081561). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator